Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0730125-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO ERNANE FIDELIS FILHO DESPACHO Recebo o incidente de suspeição sem efeito suspensivo (CPC 146 § 2o I). Intime-se a excipiente, Emília Maria dos Santos, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a recusa do magistrado excepto (ID 61845441) e requerer o que entender de direito. Comunique-se o Juízo a quo. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator